Tribunal: STF
Processo: HC 87736
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. No caso concreto, os pacientes (cidadãos
   suíços) foram presos em flagrante por suposta violação aos arts.
   299 (falsidade ideológica) e 334, § 3º (descaminho) do Código
   Penal. O juízo originário manteve as prisões cautelares,
   consignando que os acusados, por serem estrangeiros, não possuíam
   vínculo permanente com o distrito da culpa. 2. Nesta impetração,
   impugna-se decisão monocrática de Relator do Superior Tribunal de
   Justiça (STJ) que indeferiu a medida liminar pleiteada. No STJ, a
   defesa se insurgia contra decisão indeferitória de medida liminar
   proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 3.
   Alegações da defesa: a) atipicidade dos fatos narrados no auto de
   prisão em flagrante; e b) a condição de estrangeiro não seria
   óbice legal à concessão de liberdade provisória mediante o
   pagamento de fiança. 4. Ofício encaminhado pelo Consulado-Geral
   da Suíça noticia que os documentos suíços de viagem encontram-se
   retidos pelas autoridades de investigação brasileira,
   impossibilitando que os pacientes saíam do país. Superação da
   Súmula nº 691/STF e concessão de medida liminar pelo então
   Ministro-Presidente (Min. Nelson Jobim) por entender não estarem
   presentes, no decreto de custódia provisória, os fundamentos da
   decretação da prisão preventiva, dispostos no art. 312 do CPP. 5.
   Em consulta à página oficial do STJ, verifica-se que o mérito do
   HC nº 51.766/SP foi julgado pela Quinta Turma, que considerou
   prejudicado o writ, por perda de objeto, tendo em vista o
   deferimento da medida liminar pelo STF. 6. Apesar de não
   considerar esgotada a prestação jurisdicional por parte do STJ, o
   que justificaria a determinação do retorno dos autos àquele
   Tribunal para o devido julgamento do mérito do HC nº 51.776/SP,
   considero a necessidade de se assegurar a razoável duração do
   processo no âmbito judicial e os efeitos prejudiciais que poderão
   ser causados ao paciente na esfera penal, nos termos do art. 5º,
   LXXVIII, da CF. 7. Ademais, os documentos acostados aos autos
   permitem uma cognição suficiente da matéria. Ausentes os
   fundamentos legais do art. 312 do CPP, o pedido dos pacientes de
   responderem ao processo em liberdade comporta deferimento. 8.
   Mantidos os fundamentos da medida liminar, e, ainda, em
   consonância com a jurisprudência deste STF (HC nº 86.213/ES, Rel.
   Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJ 7.4.2006), ordem
   deferida para que os pacientes aguardem em liberdade o desfecho
   do Habeas Corpus nº 2005.03.00.096737-0, em trâmite perante o TRF
   da 3ª Região.